Tribunal: TJDFT
Processo: 0704873-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA DA CRIANÇA. QUADRO DE DENGUE GRAVE. CLÁUSULA DE CARÊNCIA. ABUSIVA. SÚMULA 597 DO STJ.

1. Conquanto seja lícita a fixação de período de carência, trata o presente caso de internação de urgência de criança, diante de quadro de dengue grave, com expressa declaração de se trata solicitação urgente. Ademais, o laudo médico aponta de que se trata “no momento de paciente grave, necessitando de internação para seguimento e vigilância da evolução do quadro e suporte com hidratação e controle dos sintomas”.

2. Por outro lado, em análise prefacial, não se verifica a existência de um quadro pré-existente, a incidir o período de carência previsto no contrato. Ademais, ainda que os efeitos práticos do comando judicial impugnado não possam, de fato, ser desfeitos, o Código de Processo Civil possui previsão autorizadora do ressarcimento do valor pago na hipótese de a sentença julgar improcedente o pedido (artigo 302).

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.